Tribunal: TJMT
Processo: 1008210-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008210-45.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 217-A, caput, do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a inidoneidade da fundamentação despendida do decreto prisional, porquanto estaria lastreado em elementos que não demonstram de maneira satisfatória o risco que a liberdade do paciente representa à ordem social e aos fins e meios do processo.
Outrossim, aduz a ilegalidade da prisão preventiva, ao argumento de que teria sido decretada de ofício pelo d. magistrado singular, o que, desde a entrada em vigor da Lei n. 13.964/19, é vedado em qualquer fase da persecução penal.
Em derradeiro, sustenta que o encarcerado está inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19), pois é idoso [69 anos] e portador de duas enfermidades crônicas – diabete e hipertensão arterial -, o que, nos termos da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, enseja a sua colocação em regime domiciliar.
Nesse aspecto, afirma que no local em que está recolhido o increpado “existem 321 pessoas privadas de liberdade para 121 vagas, resultando numa superlotação de quase 200 por cento, aliado a isso, destacamos que a unidade prisional não conta com uma equipe médica, nem mesmo enfermaria para sequer atendimento ambulatorial. Mais do que isso, não há qualquer notícia de terem sido adquiridos os equipamentos de proteção adequados aos agentes penitenciários em caso de transporte de preso às unidades hospitalares de referência, estando eles em situação de extrema vulnerabilidade ao contágio rápido da doença” (ID 39392962 - Pág. 9).
Diante do que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de restrições alternativas ao cárcere; e, subsidiariamente, para que seja colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62 do CNJ. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 39392963 ao ID 39392967.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção a Habeas Corpus n.o 1007842-36.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Inicialmente, destaco que, anteriormente ao presente remédio heroico, foi distribuído à minha relatoria, em favor do mesmo paciente e versando sobre o mesmo fato ilícito, o Habeas Corpus n.o 1007842-36.2020.8.11.0000, o qual, inclusive, gerou a minha prevenção à análise do presente remédio heroico.
E justamente por isso, tenho o conhecimento de que, na primeira ação constitucional, que ainda está em trâmite, discute-se, também, a pretendida colocação do paciente em regime domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, ao argumento de que está inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19).
Por conseguinte, avulta à toda evidência a falta de interesse do impetrante no prosseguimento do presente feito em relação a este pedido, uma vez que se constitui em mera repetição de alegações visando, da mesma forma e sob argumentos semelhantes, a concessão da prisão domiciliar ao increpado.
Aliás, de acordo com as variadas manifestações do Pretório Excelso, na reiteração de pedidos em habeas corpus, é necessária fundamentação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar rediscutir reiteradamente a mesma fundamentação.
Nesses termos, é o precedente do STJ:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. REITERAÇÃO DE TESE. IDENTIDADE DE PARTES, DE OBJETO E DE CAUSA PETENDI. MÉRITO DO PEDIDO RECURSAL JÁ ANALISADO POR ESTA CORTE EM WRIT ANTERIOR (HC N. 294.123/SP). LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA.
1. É descabido o processamento concomitante, nesta Corte, de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus caso constatada a litispendência (instituto que se configura quando há identidades de partes, de pretensão e de causa de pedir).
2. O reconhecimento da litispendência, como cediço, visa exatamente a evitar a ocorrência de decisões contraditórias e a ter-se economia processual (REsp n. 88.354/SP, Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, DJ 2/9/1996).
3. In casu, o recurso ordinário não pode ser analisado, uma vez que versa sobre mera reiteração do que requerido no HC n. 294.123/SP, cuja matéria de fundo já foi apreciada.
4. Recurso em habeas corpus não conhecido.” (RHC 51.048/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 15/06/2015)
Assim, mostrando-se clara a configuração da reiteração de matéria, em razão da identidade jurídica entre as ações (iguais pedidos e causas de pedir, visando os habeas corpus os mesmos efeitos jurídicos), impede-se o prosseguimento de parte da ação mandamental.
Com tais considerações, por ser manifestamente inadmissível o prosseguimento da presente ação de dignidade constitucional, especificamente no que toca à pretendida prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ – eis que se constitui mera reiteração de writ anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente –, de forma monocrática e liminar, EXTINGO PARCIALMENTE a ordem de habeas corpus impetrada em prol de FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, fazendo-o SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com fulcro no art. 3o do CPP c/c art. 485, inciso V, do CPC e art. 51, incisos XIV e XXII, do RITJMT.
Lado outro, quanto às teses remanescentes de carência de fundação idônea no decreto segregatício e de ilegalidade da prisão preventiva, porque decretada de ofício, o writ deve ser admitido, por estarem presentes as condições da ação.
Porém, há de se ter em conta, em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque, em exame perfunctório da prova pré-constituída no processo eletrônico, constatei que a prisão preventiva do paciente foi imposta conforme dicção do art. 310, inc. II, do CPP, que admite ao d. julgador, ao receber o auto de prisão em flagrante e homologá-la, converter a custódia em preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos previstos nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma processual legal.
Com isso, nesse momento preliminar, não há como acolher a alegação defensiva de que está viciada a medida segregatícia imposta ao paciente, haja vista ter sido decretada de acordo com a dicção do art. 310, inc. II, do CPP.
Nesse sentido, inclusive, recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, que afirmou “ Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal” (RHC 121.791/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).
Lado outro, em relação ao decreto segregatício, ressai das razões de decidir a existência de fortes indícios de que o paciente teria cometido o delito de estupro de vulnerável a ele imputado, pois a testemunha Luciana Alves dos Santos declarou ter ouvido pedidos de socorro vindos da residência do suspeito, e, ao se dirigir ao local, teria se deparado com Francisco Pereira dos Santos e o ofendido despidos, sendo que o infante chorava muito e apresentava sangramento na região anal; além de que a genitora da vítima teria afirmado que o menor lhe contou ter sido abusado pelo “velho”, o que satisfaz o fumus comissi delicti.
E, em relação ao periculum libertatis, consta no pronunciamento judicial a indispensabilidade da medida extremada para a garantia da ordem pública, por haver um risco de reiteração delitiva por parte do increpado, inferido do histórico criminal que ostenta, visto que responde a outra ação penal, também, pelo delito sexual tipificado no art. 217-A, caput do CP, a qual tramita na Comarca de Marcelândia/MT [Processo n.o 548-65.2007.811.0109 - Código: 43109], o que, aliado às declarações das testemunhas e vizinhos do suspeito de que ele “costuma atrair crianças até a sua residência lhe oferecendo doces e presentes, até mesmo celular para criança brincar”, deixam em evidência a aparente periculosidade social que possui e a possibilidade de, mantido em liberdade, encontrar os mesmos estímulos para permanecer cometendo delitos dessa natureza.
Outrossim, o d. julgador destacou a maior gravidade do crime, revelada no modus operandi empregado, pois as provas indiciárias colhidas demonstram que o increpado teria se aproveitando da fragilidade, ingenuidade e incapacidade de defesa e de auferir a ilicitude dos fatos que possui o ofendido, que conta com apenas cinco anos, bem assim do momento de tensão social proveniente da pandemia do COVID-19, que exige o isolamento social, e, em tese, forçado o infante a com ele praticar atos sexuais, introduzindo o seu dedo e pênis no ânus do menor, que ficou sangrando e atônico com o ocorrido, a exigir a imposição da medida extremada para garantir a segurança pública.
Fosse pouco, a d. autoridade tida por coatora, destacou, ainda, a necessidade de salvaguardar a conveniência da instrução criminal, pois o paciente teria uma conduta desidiosa no outro processo criminal que responde na Comarca de Marcelândia/MT, visto que, naqueles autos, consta uma certidão do oficial de justiça, datada em 20/01/2014, notificando a não localização do acusado, que estaria em local incerto e não sabido, a revelar a tentativa dele em se furtar de eventual responsabilidade penal.
À vista disso, não se constata flagrante ilegalidade ou teratologia no édito segregatício a justificar a concessão liminar da ordem, porquanto, aparentemente, está lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos, que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis e satisfazem os requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, estando as razões de decidir coadunadas com a linha intelectiva firmada nesse eg. Tribunal de Justiça, materializada no enunciado orientativo n.o 6, do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Cabe frisar, também, que a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade” (HC no 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12).
Portanto, nessa etapa prévia, entendo por temerária a revogação da custódia cautelar do paciente ou a sua substituição por providências menos gravosas, as quais não seriam suficientes para resguardar a segurança da ordem social, uma vez que aparenta possuir uma personalidade voltada para a prática reiterada de delitos, podendo a sua soltura, nesse momento, representar um estímulo para voltar a delinquir.
Em sendo assim, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator